Tribunal: STF
Processo: HC 189558
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE RESISTÊNCIA. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 E 329 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 601.786, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Brendo Kaique de Oliveira, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC n. 2155163-41.2020.8.26.0000. 
    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 329, caput, do Código Penal. 
    Sustenta-se, em síntese, a ausência de fundamentação idônea a justificar a constrição cautelar. Afirma-se que a prisão preventiva é medida excepcional e que no caso dos autos é possível a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    Aduz-se que nem mesmo a quantidade de entorpecentes apreendida – 4,97 gramas de crack –, aliada às circunstâncias do flagrante, evidenciam a maior reprovabilidade do fato a justificar a imposição da medida extrema [...] (fl. 6). 
    É o relatório. 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não ocorre no presente caso, no qual, nesse exame preliminar, ficaram devidamente demonstrados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como destacada a tentativa de fuga, inclusive com luta corporal, e a possibilidade de reiteração criminosa (fl. 35 - grifo nosso): 
    (...)
    Ademais, em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação do seu julgamento definitivo. 
    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, indefiro-a. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, especialmente, quanto ao atual andamento da ação penal. 
    Após a juntada das informações, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 329 do Código Penal. Foram apreendidos “4,97(quatro gramas e noventa e sete decigramas) de crack”.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal da origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa sustenta que “a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentos genéricos, relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, bem como em elementos inerentes ao próprio tipo penal, não tendo sido observado o disposto no art. 312 do CPP”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Assim presentes as razões expostas, requer seja deferido, em favor do paciente a Concessão da Ordem em Habeas Corpus de Oficio nos termos do art. 654, §2.º do Código de Processo Penal c.c art. 193, inciso II do RISTF com a aplicação da medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP; 
    Subsidiariamente não sendo o entendimento de Vossa Excelência pela concessão da ordem de oficio, que seja, deferida a medida LIMINAR ORA PLEITEADA afim de fazer cessar a coação ilegal imposta nos autos do processo de n.º 1500930-79.2020.8.26.0571 em tramite perante a Segunda Vara Criminal de Tatuí (SP) com a imposição das cautelares do art. 319 do CPP e após vista ao Ministério Público Federal quando do julgamento deste remédio constitucional com a concessão da Ordem de Habeas Corpus para que o paciente aguarde em liberdade todos os tramites processuais até a deliberação das instâncias ordinárias, intimando-o a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento e observar as condições nele impostas”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente